Tribunal: TJMT
Processo: 19002-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
28/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 676228-P / 2021
Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80190026720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80190026720198110001
Requerente: RONICLEI BOTELHO MOREIRA
Requerido: MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Beneficiário: RONICLEI BOTELHO MOREIRA
Conta Judicial 4500119139868
Valor: R$ 16.334,03 (dezesseis mil e trezentos e trinta e quatro reais e três centavos)
Autorizado: MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS
CPF/CNPJ: 773.332.921-34
Data de Emissão: 28/01/2021
Titular Conta MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS
CPF/CNPJ Titular Conta 773.332.921-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 84026 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1143111682 1/1